Tribunal: TJDFT
Processo: 0706401-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706401-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: WALDOMIRO MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LEDA MARCIA MOREIRA SKAF DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos no 0704800-89.2022.8.07.0001, que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação cominatória com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por WALDOMIRO MOREIRA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED GOIÂNIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, onde a parte autora postula tutela de urgência a prestação de serviços de home care. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A função da urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva e, nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. Da análise da documentação que instrui o feito, observo que o autor é uma pessoa e possui diversas comorbidades, entre as quais a demência e o parkinson, o que indica necessitar de assistência 24 horas. O relatório médico de ID 115569398 apresenta a seguinte descrição: Paciente internado devido quadro de pneumonia broncoaspirativa – 2 episódios + ITU durante internação, apresenta disfagia grave com necessidade de confecção de GTT, Possui hipotireoidismo, doença de Parkinson e demência da doença do Parkinson em nível avançado. Paciente se encontra acamado, realizando apenas sedestação beira leito, banho no leito. Se alimentando com auxílio e supervisão de fonoterapia para via oral, exclusiva dieta enteral pela GTT. Desorientado, com total dependência de todas as atividades de via diária, dejeções em fralda. Devido dupla incontinência. Solicito suporte de home care para alta. Necessita de médico, suporte de enfermagem, nutricionista, fisioterapia e fonoterapia. Há elementos suficientes nos autos que permitem o conhecimento e o reconhecimento da necessidade de fornecimento do atendimento médico, na modalidade home care, por intermédio de equipe especializada que possa lhe assistir de forma integral e com diligência constante, o atendimento de cateterismo vesical a cada 4 horas. O documento de ID 115569399 identifica a negativa de cobertura, ao argumento de não cobertura. Vejamos: Assunto: Solicitação de Reanálise de Negativa Beneficiário (a): WALDOMIRO MOREIRA A UNIMED GOIÂNIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, inscrita no CNPJ no no02.476.067/0001-22, com sede nesta cidade, na Av. T-07 esquina com Av. T-01 Pça Gilson Alves no 650, em resposta ao requerimento de reanálise constante no protocolo de atendimento no 38287620220202350668 vem expor o seguinte: (...) Após reanálise da Vossa solicitação e por todo o exposto, à Unimed Goiânia informa a impossibilidade de atendimento do seu pedido, pois o procedimento de TAXA GENERICA – HOME CARE-FISIOTERAPIA E FONOTERAPIA não está em conformidade com o seu contrato e os termos da Resolução Normativa – RN no 465/2021 da ANS. Por derradeiro, esta operadora se encontra à sua total disposição para quaisquer outros esclarecimentos complementares que se tornem necessários. Atenciosamente, Ouvidoria Unimed Goiânia Cumpre-se destacar, ainda, que ao longo da instrução do feito será possível compreender melhor a situação, a fim de auferir se efetivamente é necessária a manutenção do serviço postulado ou se o quadro de saúde do autor permite que este não necessite mais deste serviço médico especializado. Os argumentos utilizados pela requerida não são válidos para a negativa do atendimento médico. Ora, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem entendimento jurisprudencial sólido no sentido de reconhecer a abusividade da cláusula contratual excludente da cobertura de atendimento home care, ao passo que afirma ser o rol da ANS é exemplificativo, o que afasta a possibilidade de exclusão do atendimento médico. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. RELATÓRIO MÉDICO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO. VEDAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE. NATUREZA CONTRATUAL. EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOAVELMENTE FIXADO. FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. TEMA A SER SUBMETIDO PERANTE O JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. A cláusula que exclui a cobertura de determinado tipo de procedimento que seja essencial à garantia do segurado contraria a própria natureza do contrato, frustrando as expectativas do consumidor que adere a esse tipo de avença. 2. Por estar submetido ao Estatuto Consumerista, o contrato deve ser interpretado em benefício do consumidor, excluindo-se as cláusulas abusivas, conforme o artigo 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo entendidas como tais, aquelas que restrinjam demasiadamente o rol de coberturas, de modo a privar o próprio usufruto do contrato e descaracterizar a sua finalidade. 3. Os contratos de seguro de saúde, ainda que primem pelo princípio do pacta sunt servanda, não podem esquecer as diretrizes básicas que regem as relações privadas, em especial a eticidade, fundada na boa-fé e também na própria função social do contrato. 4. Por ser manifestamente abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em cobrir as despesas com o tratamento domiciliar (home care), forçoso reconhecer que, no caso vertente, a atitude da operadora de plano de saúde frustrou as expectativas de amparo ao quadro de saúde da consumidora, ultrapassando o mero dissabor do cotidiano, principalmente pelo sofrimento experimentado pela beneficiaria diante da negativa de cobertura, face a gravidade da patologia que a acometia (neoplasia maligna), de forma a ensejar a reparação por meio de indenização por danos morais. 4.1 O quantum arbitrado na origem atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo suficiente os argumentos da autora para modificar estas conclusões. 5. O pedido de reconhecimento do descumprimento da tutela provisória de urgência deferida liminarmente na origem deve passar primeiro pelo crivo do juízo de origem no momento do cumprimento da sentença, instante em que, após o regular contraditório, apurar-se-á se deve ou não incidir a multa fixada. 6. O art. 85, § 2o, do atual CPC estabelece que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. 6.1. Existindo condenação a pagamento de quantia certa, a sentença deve ser reformada para fixar os honorários sucumbenciais sobre esta quantia e não sobre o valor atualizado da causa. 7. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso da parte autora e deu-se parcial provimento a apelação da operadora de plano de saúde. (Acórdão n.1141595, 07144415920178070007, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CDC. TRATAMENTO HOME CARE. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, Súmulas 469 e 608 do e. STJ. II - O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário para o quadro clínico do paciente. III - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. IV - O serviço de home care foi prescrito pelo médico assistente devido à gravidade do quadro do paciente, senhor de idade avançada (83 anos), com sequelas decorrentes de traumatismo cranioencefálico e de AVC's, e totalmente dependente para as atividades diárias, como desdobramento do atendimento que vinha recebendo no hospital, visto que já em condições de alta clínica, a fim de evitar exposição a infecções que poderiam agravar as suas comorbidades e prejudicar sua recuperação. V - A recusa de cobertura do tratamento home care é abusiva, art. 51, inc. IV, e §1o, incs. I e II, do CDC, porque contraria o princípio da boa-ré e restringe os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. VI - A recusa de autorização ao tratamento home care causou ao autor ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional. VII - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. VIII - Apelação provida. (Acórdão n.1140614, 07036916720188070005, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2018, Publicado no PJe: 01/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, o perigo de demora é latente, ante a gravidade do estado de saúde do autor e a necessidade de fornecimento do atendimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada e DETERMINO que a requerida dê continuidade ao atendimento de home care (Assistência Domiciliar) à parte autora, por meio de cobertura integral (24 horas), conforme solicitação médica. Intime-se a requerida para que, no prazo de cinco dias, a contar da intimação, dê cumprimento a ordem, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 2.000,00, limitando-a a R$ 200.000,00. O prazo será contado em dias corridos, porquanto se trata de prazo para cumprimento de obrigação de direito material, não se aplica, assim, a regra do art. 219 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Dê-se vistas ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Atribuo a presente decisão força de mandado para fins de citação da primeira requerida - CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, a qual tem domicílio no Distrito Federal. A segunda requerida - UNIMED GOIÂNIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, deverá ser citada por meio de AR, uma vez que tem domicílio noutro Estado da Federação. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Citem-se e intimem-se. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça do Plantão Judiciário, no endereço indicado na inicial Nome: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Endereço: SGAS 915, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70390-150 BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2022 20:58:59. GIORDANO RESENDE COSTA Juiz de Direito” Alega que “não se pode deduzir que a demora na concessão da liminar causaria danos irreparáveis ou de difícil reparação”, pois “elos relatórios médicos apresentados pelo pleiteante, não há indicação de instabilidade clínica que justifique de suporte de home care.” Aduz que “o que a Pleiteante deseja é a comodidade de atendimentos domiciliares por diversos profissionais da saúde, funções que não estão afeitas à assistência à saúde contratada e legalmente tida por obrigatória.” Argumenta que existe o serviço Unidomiciliar, que não pode ser comparado a um serviço de home care integral. Ressalta que o serviço UNIDOMICILIAR não custeia a enfermagem de forma contínua, equipamentos/aparelhos, materiais de higiene pessoal como fraldas, dietas e medicações de uso ambulatorial. Assevera que “se o home care é a substituição da internação hospitalar pela internação domiciliar, a requerida, teoricamente, somente se obriga a prestar a assistência nos moldes da internação hospitalar. Assim, não há que se falar em fornecimento de material de higiene, medicamentos domiciliares e ou equipamentos (art. 10, IV, 12 e 16 da Lei 9.656/98).” Aduz, ainda que “O fato dos familiares não poderem cuidar de seu ente querido, não traz extensão às obrigações contratuais de cunho estritamente privado à Requerida.” Conclui que o atendimento na forma solicitada não encontra respaldo legal ou contratual para que seja permitida sua cobertura. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede o provimento do agravo para que seja suspensa a obrigação de cobertura na forma como deferida pelo juízo de origem. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 33135781). No caso, compulsando os autos de origem, percebe-se dos relatórios médicos juntados, que o agravado é pessoa com idade avançada (90 anos) e portador de graves patologias, como hipotireoidismo, doença de Parkinson e Demência da doença de Parkinson em nível avançado e provável Alzheimer. Conforme relatado pelo médico, o paciente se encontra acamado, realizando apenas sedestação beira leito, banho no leito, se alimentando com auxilio e supervisão de fonoterapia para via oral, exclusiva dieta enteral pela GTT. O paciente encontra-se desorientado, com total dependência de todas as atividades diárias, dejeções em fralda devido dupla incontinência. Há no relatório, solicitação de home care para alta, especificando que o paciente necessita de suporte médico, suporte de enfermagem, nutricionista, fisioterapia e fonoterapia (ID 115569398). Foi deferida liminar pelo juízo de origem, determinando que as requeridas dessem continuidade ao atendimento de home care (Assistência Domiciliar) à parte autora/agravada, por meio de cobertura integral (24 horas), conforme solicitação médica. Em uma análise preliminar, entendo que a saúde é direito fundamental inerente ao ser humano e decorre da dignidade da pessoa humana, expressa na Constituição Federal. Portanto, o atendimento domiciliar do paciente encontra fundamento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que preconiza o direito à vida e à saúde. Por outro lado, observo que nos relatórios médicos juntados aos autos há indicação de tratamento domiciliar, porém sem especificação sobre o período de atendimento (se 24h, 12h ou menos). Assim, por ora, entendo que deve prevalecer o direito à saúde, com a manutenção da decisão agravada nos termos deferidos. A controvérsia sobre o período necessário de atendimento e sobre as reais necessidades do paciente/agravado podem ser reanalisadas após o contraditório ou, no processo principal, após a devida instrução probatória. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2022